Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-25.2007.8.11.0091
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000897-25.2007.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Falsidade ideológica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ibraim Goncalves Ribeiro (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), Robson Cleyton Francisco (VÍTIMA), ROBSON CLEYTON FRANCISCO (VÍTIMA), ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES (VÍTIMA), IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FALSA IDENTIDADE – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PARCIAL PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

VIRTUAL –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA – TRANSCURSO DO RESPECTIVO LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, E ATÉ OS DIAS ATUAIS – 2. MÉRITO: 2.1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2.2. – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – NÃO ACOLHIMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A despeito da prescrição antecipada, na modalidade virtual, suscitada pela defesa não ser admitida na jurisprudência pátria, a teor do que dispõe a Súmula no 438, do Superior Tribunal de Justiça, cumpre reconhecer
in casu
a prescrição da pretensão punitiva do crime de falsa identidade, levando-se em conta a pena máxima abstrata, ocorre em 04 (quatro) anos.

Assim, transcorrido prazo superior entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão de pronúncia, e mesmo até os dias atuais, inevitável a extinção da punibilidade do agente, neste particular.

2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, notadamente porque, estando o feito na etapa do
judicium accusationis
,
a alegada ausência do
animus necandi
deve estar comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.2. Dadas as peculiaridades do rito adotado no feito em que houve a
nomeação do d. causídico, cabe ao d. juízo
a quo
, cuja atividade jurisdicional ainda não se encerrou na hipótese, o arbitramento dos honorários, normalmente ao fim do processo, após sua efetiva atuação profissional, de modo que não há falar em imediata estipulação por parte desta instância
ad quem
.

Recurso conhecido, preliminar acolhida sendo desprovido o mérito.

RECORRENTE:

IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da ação penal n.o 0000897-25.2007.8.11.0091, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II e art. 307, todos do Código Penal [
tentativa de homicídio e falsa identidade
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; tendo ainda o
absolvido
da imputação do crime previsto no art. 16, §1o, inc. IV da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais vistas no ID 152262196 - Pág. 49/74, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia, pretendendo
“ser impronunciado e absolvido” sic
, sustentando a
insuficiência do acervo probatório
ao que alia a suposta
inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Em outra vertente, é postulado o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de falsa identidade
, ainda que na modalidade virtual; bem como o
arbitramento de honorários advocatícios
ao dativo.

Nas contrarrazões vistas no
ID 152262199 o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 152262650.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer de ID 156536170, opinando pelo conhecimento do recurso, sendo declarada a
prescrição da pretensão punitiva do delito de falsa identidade,
mas pela máxima em abstrato,
no mérito
, se manifesta pelo
parcial provimento

do recurso
, apenas para estabelecer os honorários ao advogado dativo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A teor das razões recursais,

apelante

almeja a
declaração da extinção da punibilidade
em relação ao
crime de falsa identidade
, por força da prescrição virtual da pretensão punitiva, contudo, a i. PGJ aponta em seu parecer a ocorrência do mencionado instituto penal considerando a pena máxima em abstrato correspondente.

Feito tal esclarecimento, conquanto seja curial destacar a inexistencia de previsão legal que autorize a conclusão pela prescrição com base na pena hipotética ou em perspectiva, o norte jurisprudencial é relativamente pacífico quanto ao descabimento de sua incidência.

Aliás, a matéria debatida encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo pertinente limitar o debate ao fato de ser inadmissível a extinção da punibilidade com base da prescrição virtual ou retroativa antecipada, conforme o enunciado da
Súmula no. 438
daquela Corte, cuja redação preceitua que
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
– destaquei.

Lado outro, em harmonia com o expresso pelo d. parecerista, cumpre reconhecer que o crime conexo ao ilícito contra a vida
sub judice
tem sua remessa a julgamento pelo Tribunal do Júri afetada pela
extinção da punibilidade decorrente da prescrição
.

Isso porque, conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

A propósito, das duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, a que se aplica na hipótese é a pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto, inexiste pena concretamente aplicada ao réu, para servir de base de cálculo do prazo prescricional, já que
o processo afeto ao Tribunal do Júri ainda não ultrapassou a fase do
judicium accusationis
.

Assim, tendo em vista que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito do
art. 307 do CP
é de 01 (um) ano de detenção, o seu prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP

Logo, transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos desde o recebimento da denúncia e seu aditamento [
14/09/2007
– ID 152262195 - Pág. 101] e a prolação da decisão de pronúncia [
18/02/2014
– ID 152262195 - Pág. 377], e também da decisão de pronúncia aos dias atuais, é certo que,
especificamente no que tange ao delito de falsa identidade
, perdeu o Estado o seu direito de exercer o
jus puniendi
.

Deve, portanto, ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente
IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO
do delito de falsa identidade
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 111, todos do CP.

Feitas tais ponderações, e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
de extinção da punibilidade do crime de falsa identidade pela prescrição.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Já realizado o juízo de admissibilidade, passando à análise do mérito recursal, narra a incoativa ministerial que no dia 18.05.2007, no período à noite, na Fazenda de Wilson, vulgo ‘Goiano’, Estrada Ubiratã, km 22, zona rural do município de Nova Bandeirantes/MT, o ora recorrente, com consciência e evidente
animus necandi
, tentou ceifar a vida de
Robson Cleiton Francisco
e
Anderson dos Santos Fernandes
, acionando

o gatilho do revólver (calibre 38, marca Rossi, oxidado, número de série ilegível, cabo de madeira), só não causando a morte das vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que não conseguiu efetuar os disparos, mesmo a arma de fogo estando em perfeito estado de funcionamento.

Consta ainda, que, ao ser conduzido à autoridade policial, o acusado atribuiu a si a falsa identidade de
José Carlos de Oliveira
.

Por estes fatos, o réu
IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO
foi denunciado e pronunciado pela prática da conduta típica descrita no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, e art. 307 todos do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada impronúncia, secundada pela arguição de ausência de
animus necandi:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de constatação acerca da ausência de seu
animus necandi
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, no que tange à também possível
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a plena ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva da tentativa de homicídio
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito de ID 152262195 - Pág. 7, do boletim de ocorrência de ID 152262195 - Pág. 25, do auto de apreensão de ID 152262195 - Pág. 32, do auto de verificação de instrumento juntado no ID 152262195 - Pág. 33/35, do relatório policial de ID 152262195 - Pág. 67/71, bem como das provas testemunhais angariadas, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, os judiciosos argumentos defensivos referem-se à ausência de
animus necandi
e inexistência de perigo de vida oferecido às vítimas, e o réu
IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO
sustentou a negativa de autoria em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 152262195 - Pág. 19/21 e ID 152262195 - Pág. 255), assegurando que a acusação se trata de possível “armação” das supostas vítimas após desentendimento havido sobre os cargos ocupados por estes na fazenda palco do crime; ao que alia a expressão do conhecimento acerca de suposta inaptidão do armamento apreendido para efetivar disparos.

Nada obstante tal perspectiva, ainda assim, a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, sendo inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

As vítimas
Robson Cleiton Francisco
e
Anderson dos Santos Fernandes
ratificaram em juízo (ID 152262195 - Pág. 328 e ID 152262195 - Pág. 347) os relatos prestados perante a autoridade policial (ID 152262195 - Pág. 11/17), esclarecendo que todos trabalhavam na mesma propriedade rural, sendo que, no período noturno, após certa discussão acalourada com o réu, que estava aparentemente embriagado, o ofendido
Robson Cleiton Francisco
teria buscado compreender a atitude do acusado, sem sucesso.

Os relatos continuam no sentido de que ambas as vítimas teriam ido dormir em outro cômodo, justamente por receio de que o réu concretizasse a ameaça de que resolveria
“a questão”

sic
naquele dia, momento em que foram surpreendidos pelo acusado, já com arma em punho e uma faca, apontado o revólver para ambas as vítimas, tendo efetivamente pressionado o gatilho, porém, sem deflagrar, ao que se seguiu à fuga das vítimas, para se afastarem do réu.

Por sinal, o respectivo auto de verificação de eficiência da arma apreendida apontou a capacidade para 06 (seis) munições, mas carregada com 04 munições picadas, e não deflagradas, a despeito do fato de que
“após municiada, foram efetuados dois disparos, a mesma apresenta-se em perfeito estado ao fim a que se destina” sic
ID 152262195 - Pág. 35.

Ainda que a defesa confira destaque a certas inconsistências entre os depoimentos das vítimas, não se descuida que tangenciam a quantidade de disparos efetuados pelo acusado, circunstância que não afasta inexoravelmente o
animus necandi,
máxime quando não destoam quanto à tentativa homicida, em contexto do réu, que vai ao encontro das vítimas, munido com uma arma de fogo e outra arma branca.

Ademais, conquanto em juízo o réu tenha negado veementemente a autoria dos ilícitos e asseverado a inaptidão da arma apreendida para efetuar disparos (ID 152262195 - Pág. 255), não se desconhece que na fase policial alegou certo lapso de memória após o consumo de bebida alcoólica, oportunidade em que as vítimas lhe informaram que
“o interrogado tinha ‘endoidado’ e querendo matar ‘todo mundo’ e que fora preciso eles o amarrarem” sic
ID 152262195 - Pág. 19.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa das vítimas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não se envolveu no ilícito, tampouco não teve a intenção de matar as vítimas.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente; diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida das vítimas.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa as teses defensivas acerca da negativa da autoria ou de ausência do
animus necandi
, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia,
porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.

Do pedido de arbitramento de honorários
:

Por fim, o i. Defensor Dativo pleiteia ainda o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ela prestados, providência que não foi adotada pelo d. juízo
a quo
.

Como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex vi – STJ – EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018
.

In casu
, considerando a sua atuação neste grau recursal,
tem-se que
o d. causídico não foi designado tão somente para o ato específico das razões recursais
, mesmo porque, ao que se depreende do despacho inicial que determinou sua nomeação o d. Magistrado
a quo
consignou expressamente que, a priori, sua atuação de destinava à fase do Plenário do Júri
“para defender os interesses do réu, nos termos do Art. 422 do CPP”
(ID

152262196 - Pág. 46).

Com efeito, dispõe o
art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação, inclusive, condicionante para a percepção dos valores
.

Do mesmo modo, o
art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída

“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, não obstante o pleito vise a imediata expedição da certidão contendo os valores honorários para fins de execução da respectiva cobrança em face do Estado, é certo que o
art. 303, §3.o, da CNGC
estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o empenho devotado à causa pelo d. advogado,
Dr.

Luciano Augusto Neves, OAB/MT 12.012
, considerando que
não se encerrou ainda a atividade jurisdicional do d. Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT
, o qual
terá ainda que prolatar a sentença
conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri, entendo que
àquele deve ser dirigido o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO
, para

ACOLHER a preliminar,
declarando a
prescrição superveniente da prescrição punitiva estatal
pela pena
in abstrato
, declarando
extinta a punibilidade

do delito de falsa identidade
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 111, todos do CP.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a r. decisão de pronúncia pelo crime do
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II do CP
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 0000897-25.2007.8.11.0091.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023